Tribunal: TJSP
Processo: 1021102-15.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos que são previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré.

Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001010594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021102-15.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o Desembargador Flavio Abramovici.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1021102-15.2020.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz
Comarca de Campinas 9a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Francisco José Blanco Magdalena
Voto no 24880
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária ao segurado pela queima de
equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da
seguradora.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de
energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de
eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua
rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio),
eventos que são previsíveis e inseridos nos riscos da atividade
da ré.
Apelo provido.
A r. sentença proferida às f. 179/182, destes autos de
ação regressiva, ajuizada por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
GERAIS S/A, em relação a COMPANHIA DE PIRATININGA DE FORÇA
E LUZ CPFL, julgou improcedente o pedido, condenando a autora no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).
Apela a seguradora autora (f. 185/214) buscando a
reforma da sentença com a procedência do pedido, alegando, em suma,
que: (a) o evento ocorreu em razão de falha na prestação dos serviços
da ré; (b) os equipamentos foram danificados devido às descargas
atmosféricas que atingiram a rede elétrica da ré; (c) cabia à ré apresentar
os relatórios que atestam a perfeita regularidade de seus serviços; (d) os
laudos juntados aos autos comprovam o nexo de causalidade; (e) aplica-
se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor.
A apelação, preparada (f. 215/216), foi contra-arrazoada (f.
219/230).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no D.J.E em 9 de setembro
de 2020 (f. 183). A apelação, protocolada em 16 de setembro de 2020, é
tempestiva.
Trata-se de ação regressiva, na qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 1.791,55,
referente a indenização paga ao segurado Rodrigo Pereira do
Nascimento, por queima de equipamentos por descargas elétricas na
rede de energia administrada pela ré.
De início, vale ressaltar que com o pagamento da
indenização securitária a seguradora autora se sub-rogou no direito do
segurado, consumidor de eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, aliás, há precedente do Superior Tribunal
de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora -
que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do
julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo
Regimental improvido. (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
19/12/2013)
A
seguradora
autora
trouxe
o
comprovante
de
transferência bancária de f. 39 que comprova o pagamento da
indenização ao segurado.
Aplicável, pois, o CDC ao caso.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial, os laudos técnicos (f. 40/41) e relatório de regulação do sinistro (f.
41/43) realizados na época do evento.
Tais
documentos
confirmam
que
a
queima
dos
equipamentos ocorreu por descargas ou oscilação de energia na rede
elétrica, o que é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a
sobrecarga na rede elétrica e os danos nos aparelhos.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas.
As descargas atmosféricas quando atingem a rede
elétrica, não excluem a responsabilidade objetiva concessionária, pois as
quedas de raios são eventos previsíveis inseridos nos riscos da atividade
da ré. Assim, cabe à concessionária de energia elétrica adotar medidas
protetivas para evitar a propagação das descargas elétricas e garantir a
segurança de sua rede elétrica.
Diferente é a situação em que a descarga atmosférica
(raio) atinge diretamente o imóvel do usuário pois, neste caso, os danos
foram causados diretamente pelo raio, sem qualquer participação da rede
elétrica da ré, o que não ficou comprovado nos autos.
Nesse sentido, aliás, menciono precedentes deste E.
Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento
Oscilação de energia que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de energia e
descargas elétricas (raio) - Eventos previsíveis que não configuram
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar
a oscilação na tensão
Precedentes
Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1083923-39.2016.8.26.0100; Relator (a): Roberto
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data
de Registro: 22/08/2017)
"AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO
I- Desnecessidade de pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados na casa do
segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais que não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua
própria atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno,
que é aquele que está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se
valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal entre o
evento
e
os
danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido
Ação procedente
Ônus sucumbenciais
carreados à ré Apelo provido."
(TJSP; Apelação 1083902-63.2016.8.26.0100; Relator (a): Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de
Registro: 21/08/2017)
Tendo a concessionária ré responsabilidade objetiva pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art. 14 do CDC),
cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação de serviços,
ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia elétrica no
imóvel do segurado no dia do evento, o que poderia ser comprovado
pelos registros de ocorrências em sua rede.
Assim, cabia a ré a prova da inexistência de defeito na
prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu.
Ademais, nem se alegue cerceamento do direito de defesa
pela impossibilidade de perícia no equipamento ante o conserto, pois
como já dito, a ré, como detentora de toda a tecnologia que envolve a
prestação dos serviços de energia elétrica, tinha a possibilidade de
comprovar a regularidade de seus serviços trazendo os históricos das
sobrecargas em sua rede.
A autora, portanto, faz jus ao ressarcimento do valor pago
de indenização ao seu segurado.
Assim, é o caso de julgar procedente o pedido,
condenando a concessionária ré no pagamento da indenização
securitária paga pela seguradora no valor de R$ 1.791,55, corrigida
monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Pela sucumbência, fica a ré ainda condenada no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios ao patrono da autora fixados, por equidade, em R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais) corrigidos monetariamente desde este julgamento
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em
julgado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Morais Pucci

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27384
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
13830BE1
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
139BCC52
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021102-15.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.